Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a promover a transferência da titularidade do veículo Gol, placa JKF 3972, para seu próprio nome ou de para o nome de terceiro, além de promover o pagamento dos débitos (IPVA, multas, taxa de licenciamento etc) a partir de 02.07.2021, no prazo no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 1.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação acostada no ID 55782047 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
5. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que o encargo pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo recai sobre a recorrente de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação de venda.
6. Dessa forma, não tendo a parte autora comunicado à Autarquia de Trânsito a venda do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças dos encargos que incidem não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida.
7. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL n. 1.556/SP, no qual ficou consignado que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt noREspn. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019".
8. No mesmo julgamento, o STJ esclareceu que somente as dívidas do IPVA não estão abrangidas pela responsabilidade solidária estabelecida no art. 134 do CTB, em aplicação à súmula 585: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
9. Quanto à pontuação decorrente das infrações de trânsito, o artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
10. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deverá estar precedida de robustas evidências sobre a real condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo.
12. No caso concreto, o recorrente anexa no ID 55782053 a relação de infrações de trânsito que supostamente teriam sido cometidas pelo recorrido. No entanto, as multas ali indicadas trazem apenas as datas de vencimento, não discriminando as datas em que foram cometidas, o que impede analisar se ocorreram antes ou após a tradição do veículo. Dessa forma, não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe cabia em relação a este ponto, consoante dispõe o artigo 373, I, do CPC.
13. Quanto ao pleito de danos morais, como bem pontuou o Juízo sentenciante, o autor também é responsável pelos prejuízos sofridos, eis que não cumpriu a obrigação que lhe competia e que teria evitado todos os transtornos sofridos. Assim, não há que se falar em indenização nesse sentido.
14. A alegação de que a multa fixada pelo Juízo de origem não possui caráter inibitório, deverá ser formulada e apreciada por ocasião de eventual cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (Código de Processo Civil, artigos 497 a 500). Nesse sentido: Acórdão 1647789, 07087201420228070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, bem como por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.